Tribunal: TJMT
Processo: 1016886-74.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016886-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CPF: 592.983.080-00 (AGRAVADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CPF: 025.076.700-70 (AGRAVADO), DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CNPJ: 45.112.796/0001-02 (AGRAVADO), PABLO COSTA ESCOBAR - CNPJ: 45.114.826/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Impugnação ao Crédito EM AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTA CORRENTE E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA CONCESSÃO DE CRÉDITO AO COOPERATO - ATO CORPORATIVO – não SUJEITO À RECUPERTAÇÃO JUDICIAL (§ 13 DO ARTIGO 6º DA LEI 14.112/2020) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“3.
As cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos,
constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes ato cooperativo, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias
.
(STJ - REsp: 1141219 MG 2009/0096435-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)” (g.n)

As contas correntes mantidas pelos Apelados, bem como as operações – concessão crédito -, que é o caso dos contratos firmados entre as partes, se enquadram na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial, posto que se consubstancia em “
atos cooperativos
”, realiz
ado entre a cooperativa e seus associados
compreendidos como aqueles “
para a consecução dos objetivos sociais
”.

“5. Com relação à fixação de honorários advocatícios, a orientação pacífica da jurisprudência desta Corte Superior dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1816967 PR 2019/0152954-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 28/02/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA – SICREDI em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1029835-58.2022.8.11.0003 – Ação de Impugnação ao Crédito - julgou improcedente a impugnação ao crédito apresentada pela Cooperativa. Custas pela parte autora, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o proveito econômico.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que foi mencionada como credora quirografária na quantia de R$ 370.192,11 (trezentos e setenta mil, cento e noventa e dois reais e onze centavos) na Recuperação Judicial nº 1005434-92.2022.8.11.0003, movida pelos Recuperandos Denizar Luís Barcellos Escobar, Elizabete Medianeira Paiva da Costa e Pablo Costa Escobar.

Que os recuperandos, ora Agravados, possuem os Contratos nº C10330091-7, C00333018-0 e C10330635-4, bem como as Contas Corrente nº 05673-0 e 05021-1, junto a Cooperativa, ora Agravante, que totaliza o montante de R$ 405.462,22 (quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Alega que apresentou impugnação ao crédito requerendo a exclusão da Recuperação Judicial, considerando o artigo 6º, §13º, incluído pela Lei 14.112/2020 que versa sobre a existência do ato cooperativo, o qual não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

No entanto, que o magistrado entendeu que apesar da personalidade jurídica ser de Cooperativa, a operação entabulada possui caráter bancário, portanto, submetida aos efeitos da recuperação judicial.

Assim, que inconformada com a decisão a Cooperativa interpõe o presente recurso, uma vez que está amparada pela lei e precedentes do próprio TJMT, de tal modo que não deve prosperar a decisão ora combatida, conforme se passa a demonstrar.

Destaca que recentemente, por meio da 2º Câmara de Direito Privado, julgou recurso parecido, determinando a exclusão dos créditos da Cooperativa na RJ. Nos autos do recurso nº 1022094-73.2022.8.11.0000 (acordão anexo), foi decido que os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, assim não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.

Consigna que: “O cooperativismo não se confunde com outros tipos de instituições, uma vez que os bancos são sociedades de capital e as decisões são tomadas por quem tem mais ações, sendo seu objetivo o lucro, onde se configura apenas como cliente da instituição, ao contrário disso as Cooperativas são uma sociedade de pessoas com empenhos comuns, capazes de acumular capital para atuar em benefício e no interesse da coletividade de associados, (...)”

Assim, que a Cooperativa possui caráter instrumental, atuando como intermediaria na relação de mercado. Destaca o artigo 79 da Lei nº 5.764/71 estabelece o ato cooperado.

Que a relação jurídica estabelecida entre Cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado.

Consigna que caso não ocorra a exclusão dos créditos oriundos do ato cooperado o associado deixara de cumprir com as obrigações assumidas consigo mesmo, pois ocupa posição de dono e usuário, além disso, submeteria indevidamente toda coletividade de associados aos efeitos da crise econômica financeira do seu empreendimento, colocando em risco a sobrevivência da própria Cooperativa, que não possui mecanismo de recuperação previsto em lei, afetando a coletividade.

Que apesar da admissão da Recuperação Judicial, a lei expressamente determina a exclusão dos créditos oriundos de Cooperativa, no intuito de proteger o ato cooperativo, para que as Cooperativas continuem fornecendo bens e serviços aos seus associados.

Diante do exposto, não deve prosperar a decisão ora combatida, visto que é contraditória a Lei e precedentes do TJ/MT, porquanto essa dispõe que não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial os atos cooperativos, isto é a relação existente entre as partes desta demanda, que não perde sua natureza somente por abordar operação financeira.

Quanto aos honorários, que estes não são devidos por ausência de defesa – mera manifestação do administrador judicial que recebe remuneração própria.

Requer o provimento do recurso, para reformar a decisão de primeiro grau que equivocadamente julgou improcedente a Impugnação ao Crédito apresentada pela Cooperativa.

Contrarrazões (id.nº 178002684).

Manifestação do Ministério Público, pelo desprovimento do recurso (id.n.º 181786725).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA – SICREDI em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1029835-58.2022.8.11.0003 – Ação de Impugnação ao Crédito - julgou improcedente a impugnação ao crédito apresentada pela Cooperativa. Custas pela parte autora, bem como honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o proveito econômico.

Alega a Agravante que os recuperandos, ora Agravados, possuem os Contratos nº C10330091-7, C00333018-0 e C10330635-4, bem como as Contas Corrente nº 05673-0 e 05021-1, junto a Cooperativa, ora Agravante, que totaliza o montante de R$ 405.462,22 (quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Pois bem.

No caso ora em análise, a Apelante juntou na ação de impugnação ao crédito os seguintes documentos:

i)memória de cálculo do contrato C10330091-7 (id.n.º 105452541 – autos da ação de impugnação ao crédito)

ii)memória de cálculo – conta corrente 05673-0 (id.n.º 105452542– autos da ação de impugnação ao crédito)

iii) memória de cálculo do contrato C0003330180 (id.n.º 105452543– autos da ação de impugnação ao crédito)

iv) Cópia da Cédula de Crédito Bancário n.º C10330635-4 – com vencimento em 30/05/2022, no valor de R$ 260.304,00 (duzentos e sessenta mil, trezenos e quatro reais)

- (id.n.º – autos da ação de impugnação ao crédito 105452551)

v) memória de cálculo do contrato n.º C10330365-4 (id.n.º 105452552– autos da ação de impugnação ao crédito);

vi) Cópia da Cédula de Crédito Bancário C00331217-4 – com vencimento em 01/12/2023, no valor de R$ 83.676,00 (oitenta e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais) – (id.n.º 105452557– autos da ação de impugnação ao crédito)

vii) memória de cálculo contrato C00331217-4 (id.n.º 105452558– autos da ação de impugnação ao crédito)

Assim, pretende que referidos créditos sejam excluídos da lista de credores do processo de recuperação judicial, sob alegação de tratar-se de “ato cooperativo” que não sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Defende que os efeitos da decisão hostilizada não alcançam o crédito existente em seu favor, para tanto, destaca o previsto

§ 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, que prevê que “
não

se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do
art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971
, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica
”.

Quanto à conceituação de “atos cooperativos”, aos quais se refere o
§ 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, o
artigo 79 da Lei nº 5.764/71 dispõe que:

“Art. 79.
Denominam-se atos cooperativos

os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais
.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”.

Para Ives Granda da Silva Martins (
file:///D:/Lenovo/Downloads/3678-13811-1-PB-1.pdf
)

“O ato cooperativo é aquele, portanto, que se realiza entre:

a) a cooperativa e seus associados;

b) entre seus associados e a cooperativa;

c) entre cooperativas,

Sempre na busca dos objetivos sociais da instituição. O parágrafo único, ao retirar natureza mercantil à relação entre as cooperativas entre si e entre estas e seus cooperados, declara que o ato cooperativo não caracteriza:

1. a existência de uma operação de mercado, nem

2. a obrigação de um contrato de compra e venda de produto ou

Mercadoria .

À evidência, apenas os atos entre cooperados e associados são atos cooperativos.” (g.n)

O art. 2º da Lei Complementar n.º 130 de 17/04/20009, estabelece: “
As cooperativas de crédito destinam-se, precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros seus associados, sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro.”

Ainda, sobre ato cooperativo:

COOPERATIVA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO. DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM BANCO. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO ENTRE COOPERATIVA E COOPERATIVADO NÃO PREVENDO TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE FIXAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE, CONTANTO QUE OS JUROS ESTIPULADOS NÃO SUPLANTEM A MÉDIA DE MERCADO PARA CONTRATOS DA ESPÉCIE. 1. As cooperativas de crédito, em vista do disposto nos arts. 17 e 18, § 1º, da Lei n. 4.595/1964 são instituições financeiras. Dessarte, não há submissão dos juros remuneratórios cobrados pelas cooperativas de crédito às limitações da Lei de Usura. 2. "Nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ, nos casos em que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira." ( AgRg no AREsp 360.562/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 30/10/2013) 3.
As cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos,
constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes ato cooperativo, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias
.
4. O art. 21, caput, da Lei n. 5.764/1971 dispõe que as cooperativas têm estatuto social, por isso, ao aderir a uma cooperativa é automática e implícita a adesão às suas normas internas que submetem a todos, sendo, em vista de sua natureza estatutária, descabido cogitar em não haver vinculação do cooperativado ao regramento então existente, por ocasião de sua adesão. 5. Ademais, por um lado, o art. 29 da Lei n. 5.764/1971 estabelece que o ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no estatuto. Por outro lado, o art. 37 do mesmo Diploma dispõe que a cooperativa deve assegurar a igualdade de direitos dos associados. 6. O art. 79 da Lei n. 5.764/1971 esclarece que se denominam atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados para a consecução dos objetivos sociais e o art. 80, parágrafo único, II, estabelece que pode haver o rateio das sobras líquidas e dos prejuízos verificados no balanço do exercício, na razão direta dos serviços usufruídos (fórmula inarredável, no caso dos prejuízos, a teor do art. 89). 7. Não é desarrazoada e, por si só, abusiva, a previsão estatutária de que a taxa de juros remuneratória seja fixada pelo Conselho de Administração e amplamente divulgada, inclusive pelo jornal da cooperativa, contanto que se mantenha dentro dos limites da média praticada pelo mercado. 8. Recurso especial provido para restabelecer a sentença. (STJ - REsp: 1141219 MG 2009/0096435-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)

A partir do exposto, constata-se que as contas correntes mantidas pelos Apelados, bem como as operações – concessão crédito -, que é o caso dos contratos firmados entre as partes, se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial, posto que se consubstancia em “
atos cooperativos
”, realiz
ado entre a cooperativa e seus associados
compreendidos como aqueles “
para a consecução dos objetivos sociais
”.

Qual objetivo de uma cooperativa de crédito, é o fornecimento de crédito aos seus cooperados, o que se dá de forma diferenciada das demais instituições financeiras, posto que na cooperativa os clientes são associados e responsáveis diretos pelo sucesso ou insucesso da instituição cooperativa, ou seja,

arcam todos com os prejuízos, assim como se beneficiam dos lucros que advier.

Assim, entendo que aos créditos derivados das contas corrente por ser “ato corporativo”
, motivo pelo qual não se submete à recuperação judicial.

Porém, no que se refere aos contratos objeto deste recurso, quais sejam:
C10330091-7, C00333018-0 e C10330635-4, o único juntado na ação de impugnação ao crédito, foi a Cédula de Crédito Bancário n.º C10330635-4 – com vencimento em 30/05/2022, no valor de R$ 260.304,00 (duzentos e sessenta mil, trezenos e quatro reais)

- (id.n.º – autos da ação de impugnação ao crédito 105452551).

No que tange aos contratos C10330091-7 e

C00333018-0, estes não foram juntados na ação de impugnação ao crédito, o que impossibilita a análise.

Portanto, com relação as contas correntes
nº 05673-0 e 05021-1
e ao contrato
C10330635-4
, entendo que se trata de

“ato corporativo”, modalidade extraconcursal, motivo pelo qual não se submete à recuperação judicial.

Quanto a
os honorários, que estes não são devidos por ausência de defesa – mera manifestação do administrador judicial que recebe remuneração própria.

Aliás, sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento AgInt nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1816967 - PR (2019/0152954- 5):

“5. Com relação à fixação de honorários advocatícios, a orientação pacífica da jurisprudência desta Corte Superior dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda.

6. Quanto aos honorários recursais, a jurisprudência deste Tribunal dispõe que a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, é cabível na hipótese de não conhecimento integral ou de desprovimento do recurso.

7. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte.

8. Agravo interno improvido. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1816967 PR 2019/0152954-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 28/02/2020)”

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para declarar

os créditos relativos as contas correntes
nº 05673-0 e 05021-1 e ao C10330635-4 “atos corporativos” não sujeitos à recuperação judicial.

Inverto a condenação em honorários sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024